Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710192-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDA DIAS MACHADO AGRAVADO: ADRIANA DE ASSUNCAO D E S P A C H O Inexistem nos autos documentos que possibilitem aferir qual a remuneração bruta da Recorrente. Assim, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, à parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação juntada com, ao menos, declaração de Imposto de Renda completa, comprovante de renda (contracheque) e extrato dos últimos 3 (três) meses de todas as aplicações financeiras que possui. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator